Tribunal: TJDFT
Processo: 0004791-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004791-86.2018.8.07.0009 RECORRENTE: GLEIDSON LOPES SANTOS, RAFAEL DOS SANTOS SOUZA, LEANDRO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Associação criminosa. Provas. Culpabilidade. Pena-base. Fração de aumento. Regime. Substituição da Pena. 1 – As provas – depoimentos do vigilante que estava no local do crime e dos policiais que participaram das investigações e laudo de perícia papiloscópica, que constatou impressão digital de dois réus no veículo utilizado no crime, corroborados pelas demais provas dos autos, autorizam a condenação por pelo crime de furto qualificado. 2 – Tendo os quatro réus se associado, de modo permanente e estável, para a prática de furtos qualificados, com o mesmo modus operandi, mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa. 3 - O fato de os réus utilizarem veículo para arrombar porta de acesso de estabelecimento comercial, danificando vitrine, portas e produtos, causando à vítima prejuízo excessivo, além de subtraírem grande quantidade de produtos de valor elevado (27 aparelhos celulares), leva à maior censurabilidade da conduta, justificando valorar negativamente a culpabilidade. 4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 5 – Fixada pena privativa de liberdade acima de 4 anos e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e circunstâncias do crime -, não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem se suspende a pena (art. 44 e 77 do CP). 7 – Apelações não providas. Os recorrentes apontam violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório que, segundo verberam, veio a lume tendo lastro exclusivo nos indícios colhidos na fase inquisitorial. Ao final, pleiteiam que todas as intimações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sita no Setor Comercial Norte, Quadra 1, CEP 70.340-000, Asa Norte, Brasília-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Há provas suficientes do acordo entre os réus de se associarem para, de forma estável e permanente, cometerem crimes de furto” (ID 16215036 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento que prona da Corte Superior, veja-se: “Para se concluir pela suficiência ou não da prova produzida em juízo seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1649406/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). Ademais, a conclusão colegiada de que “os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das investigações, idôneos, devem ser considerados” (ID 16215036 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Indefiro o pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029